Tribunal: TJMT
Processo: 1004470-89.2025.8.11.0037
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004470-89.2025.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES MATOS DA ROCHA - CPF: 014.278.861-99 (AGRAVANTE), CARLOS ALBERTO SILVA - CPF: 667.754.429-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente, determinando o recolhimento do preparo recursal relativo à ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada da declaração de imposto de renda é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica do recorrente, viabilizando a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples juntada de declaração de imposto de renda, sem documentos complementares que evidenciem as despesas mensais e a insuficiência de recursos, não comprova, de forma suficiente, a alegada hipossuficiência.

4. O ônus da prova da situação de miserabilidade jurídica recai sobre a parte requerente, que, no caso, não trouxe aos autos elementos que infirmem a decisão anterior.

5. Ausente comprovação documental da real incapacidade financeira, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.

6
.
“A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A declaração de imposto de renda, desacompanhada de comprovação das despesas e da realidade financeira atual do requerente, é insuficiente para a concessão do benefício da justiça gratuita."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, caput, e 1.021.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AgR 111486/2014, Rel. Des.ª Clarice Claudino da Silva, 2ª Câmara Cível, j. 01.10.2014.

STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
LUCAS RODRIGUES MATOS DA ROCHA
contra a r. decisão monocrática, nos autos do Recurso de Apelação registrado sob o nº
1004470-89.2025.8.11.0037
, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo agravante.

Verifica-se dos autos que o Desembargador Relator, em cumprimento a despacho anterior, determinou que o requerente apresentasse documentação para comprovar sua alegada hipossuficiência financeira. Em atendimento à determinação, o agravante declarou renda mensal aproximada de R$ 6.000,00 (seis mil reais) como autônomo na função de cadista e despesas mensais de R$ 4.084,26 (quatro mil e oitenta e quatro reais e vinte e seis centavos).

Na decisão agravada, o Relator entendeu que o requerente não logrou êxito em comprovar de forma satisfatória sua alegada hipossuficiência financeira, destacando que, embora tenha apresentado documentos relativos às suas despesas mensais, não trouxe aos autos qualquer comprovação da renda mensal declarada de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Ressaltou ainda que os extratos bancários apresentados estavam bloqueados para emissão, impossibilitando a verificação da real movimentação financeira do requerente. Ao final, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, concedendo ao recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso e seu cabimento independentemente do recolhimento de preparo, uma vez que o objeto da discussão é justamente a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, alega que a documentação apresentada é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, argumentando que a natureza de sua atividade autônoma dificulta a obtenção de comprovantes formais de renda. Aduz que suas despesas fixas consomem a maior parte de sua renda, deixando margem financeira irrisória para as demais necessidades básicas de subsistência. Afirma que a exigência de comprovação rigorosa da insuficiência de recursos pode comprometer o direito fundamental de acesso à justiça. Sustenta, ainda, que a manutenção da decisão agravada configura grave ameaça ao devido processo legal e aos princípios constitucionais do acesso à justiça e da ampla defesa. Ao final, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, concedendo-lhe os benefícios da gratuidade de justiça.

Em contrarrazões, o BANCO BRADESCO S/A defende a manutenção da decisão agravada, argumentando que o agravante não comprovou de forma idônea sua hipossuficiência financeira. Sustenta que a mera declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de elementos concretos que a corroborem. Alega que o agravante limitou-se a juntar documentos de despesas sem comprovar efetivamente sua renda ou situação patrimonial. Aduz que o bloqueio de extratos bancários não pode ser interpretado como prova de hipossuficiência, mas sim como ausência de colaboração para o esclarecimento da real condição financeira do agravante. Afirma que não há cerceamento de defesa ou risco de deserção, pois o indeferimento da gratuidade decorreu da ausência de comprovação adequada da hipossuficiência. Ao final, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como é cediço o
agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

Assim, nos termos do art. 1.021 do CPC, da decisão proferida pelo relator em Tribunal caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal; na petição, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Pois bem.

Alega a parte Agravante que a documentação apresentada é suficiente para comprovar sua hipossuficiência financeira, argumentando que a natureza de sua atividade autônoma dificulta a obtenção de comprovantes formais de renda, e que suas despesas fixas consomem a maior parte de sua renda, deixando margem financeira irrisória para arcar com as custas processuais.

Já a parte Agravada defende que o agravante não comprovou de forma idônea sua hipossuficiência financeira, sustentando que a mera declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, não é absoluta, podendo ser afastada diante da ausência de elementos concretos que a corroborem.

Os argumentos do Agravante não são aptos a provocarem a alteração da decisão agravada.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita verifico que
foi facultado ao recorrente comprovar a sua hipossuficiência financeira
, todavia
não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para demonstrar tal situação.

A propósito:

AGRAVO INTERNO (ART. 557, § 1º, DO CPC) - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO POR SER MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL - ALEGADA PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PESSOA JURÍDICA - JUNTADAAPENAS DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MENSAIS FIXAS - JUSTIÇA GRATUITAINDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se a empresa continua a alegar que, atualmente, a sua renda bruta gira em torno de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e que tal valor é utilizado apenas para o pagamento das despesas básicas da empresa, mas
apresenta apenas a declaração do imposto de renda, olvidando-se quanto à prova das alegadas despesas mensais fixas, é de rigor a manutenção da decisão que negou a concessão da justiça gratuita.
(AgR 111486/2014, Desa. Clarice Claudino da Silva, Segunda Câmara Cível, Julgado em 01/10/2014, Publicado no DJe 09/10/2014). (Destaquei)

E, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

(STJ, AgInt no AREsp 1059924/SP (2017/0039184-8), Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019)

Assim, diante da impossibilidade de realizar o cotejo entre receitas e despesas por ausência de documentos atuais que deveriam ser acostados pelo recorrente o indeferimento do benefício da justiça gratuita deve ser mantido.

Destarte, a meu sentir, a
parte agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual
deve ser mantida a decisão agravada.

Ante todo exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025